Tribunal: STF
Processo: ARE 1435874
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao apreciar o agravo de execução interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 5, p. 1-9) assim ementado: 



    “AGRAVO DE EXECUÇÃO. TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. O cumprimento da pena no domicílio do apenado, nos termos em que determinado pelo juízo a quo, autoriza o monitoramento eletrônico. Ao contrário do que ocorre com os presos que retornam ao final do dia para a casa do albergado, não é possível fazer um controle diário in loco do retorno para os domicílios daqueles que cumprem o regime aberto em suas residências, razão pela qual necessário o uso da tornozeleira. 



    2. Sendo forma de fiscalização, cabe ao juízo da execução decidir sobre a adequação da imposição do uso da tornozeleira ao caso concreto, não estando na esfera de disponibilidade do apenado a escolha acerca do método de controle para cumprimento das condições do regime aplicado. 



    3. Agravo de execução penal desprovido.” (eDOC 5, p. 8) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 9, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 13, p. 1-20) com alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XLVI e XLVIII, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante 56. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 11, p. 1-14).



    O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não admitiu os citados recursos (eDOCs 18 e 20). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-8), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 22, p. 1-8). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.252.729/PR (eDOC 33, p. 1-2) , bem como do sucessivo agravo regimental (eDOC 50, p. 1-5). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 57, p. 1). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 63, p. 1-3).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; RE 1.428.792 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.5.2023; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.402.738 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 10.1.2023; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.420.914 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal (eDOC 63, p. 1-3):



    “(...)



    A decisão agravada não merece reparos. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deixou de admitir o recurso extraordinário, por entender que o Acórdão atacado pelo extraordinário está em perfeita harmonia com a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal, quanto aos poderes fiscalizatórios conferidos ao Juiz da Execução Penal por meio da legislação ordinária. 



    Ao contrário do que alega o Agravante, em nenhum momento a inadmissibilidade do recurso extraordinário foi fundamentada na Súmula 283 do STF. 



    O cenário processual revela, por consequência, que o desate da controvérsia passaria, necessariamente, pelo exame e interpretação da Lei de Execuções Penais, denotando que a ofensa ao texto constitucional, se existente, ocorreria de modo reflexo, o que refoge da ambiência do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Execução penal. Condenado por crime hediondo com resultado morte. Reincidente genérico. Afastamento da vedação ao livramento condicional e à saída temporária. Acórdão do Tribunal de Origem fundado na legislação infraconstitucional (LEP e Lei nº 13.964/19). Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental não provido. 1. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1403957 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04- 2023 PUBLIC 02-05-2023) [grifo nosso] 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1398051 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 08/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-02-2023 PUBLIC 13-02-2023) [grifo nosso] 



    No que toca ao apontado desrespeito à Súmula Vinculante 56, que estabelece que ‘A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’, a jurisprudência dessa Suprema Corte já assentou que: 



    A imposição do uso de tornozeleira eletrônica durante o cumprimento de pena no regime aberto não implica nem em ofensa ao sistema progressivo que rege a execução penal, nem tampouco em agravamento indevido das condições do regime aberto. Isso porque, a par de o recolhimento do preso em seu próprio domicílio ser reconhecidamente menos gravoso do que a obrigação de recolhimento noturno em Casa de Albergado, o regime aberto não significa liberdade e, portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e adaptar suas atividades a elas, se preciso, de acordo com as possibilidades de fiscalização (HC 227626/GO, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023) [grifo nosso]



     Vê-se, portanto, que o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com o atual entendimento dessa Suprema Corte sobre a matéria. 



    Finalmente, nunca é por demais lembrar que o alegado constrangimento pelo uso da tornozeleira é consequência inerente ao cumprimento da pena privativa de liberdade à que foi condenado o Agravante.” (eDOC 63, p. 2-3; grifos originais)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente